Tribunal: TJBA
Processo: 8021264-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021264-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO EM
07
/0
2
/202
5
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E BALANÇA DE PRECISÃO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO
MANDAMUS
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado p
ela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de ELVIS ARAUJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Itamaraju/BA,
Dr. Gustavo Vargas Quinamo
.

2. Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 0
7
.0
2
.202
5
por suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

3. Exsurge, ainda, que em poder do Paciente foi supostamente encontrado uma sacola
que
havia 79 (setenta e nove) porções de maconha, pesando 123g, uma porção
fragmentada
de 70g,
além de
uma balança de precisão.

4. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do
habeas corpus
.

6.
Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e,
ainda,
a
des
necessidade de sua manutenção.

7
. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

8
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar.
“(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)”

9
. Parecer subscrito pela Dout
a
Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Sônia Maria da Silva Brito
, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8021264-48
.202
5
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ELVIS ARAUJO DOS SANTOS, e como Impetrada
o

M.M. Ju
iz
de Direito da Vara Criminal da Comarca
d
e
Itamaraju
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE,
E
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na ce
rtidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04